Tribunal: TJSP
Processo: 2259509-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão monocrática que não conheceu do agravo com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.
– Agravo Regimental (art. 253 do RITJSP) contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão da ocorrência de erro grosseiro na interposição.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2259509-14.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Tupã, sendo Agravante(s) Moisés
Aparecido Bezerra e Agravado(s) Município de Tupã
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2259509-14.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 40.011
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.011
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL N.o
2259509-14.2018.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MOISÉS APARECIDO BEZERRA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão monocrática que não
conheceu do agravo com fundamento no artigo 932, inciso III do
Código de Processo Civil.
Agravo Regimental (art. 253 do RITJSP) contra decisão
monocrática que negou seguimento ao agravo interposto contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão da
ocorrência de erro grosseiro na interposição.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo regimental, com fundamento no art. 253
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
interposto por MOISÉS APARECIDO BEZERRA (fls. 363/377) contra
decisão desta Presidência que, em cumprimento ao art. 932, III, do Código
de Processo Civil, não conheceu do recurso dada a configuração de erro
grosseiro na interposição.
Alegou o agravante, em síntese, os princípios da economia,
instrumentalidade e celeridade processual determinam o aproveitamento
máximo dos atos processuais, principalmente quando não há prejuízo
para as partes. Ainda, a jurisprudência reforçaria o posicionamento sobre
a preponderância do princípio da fungibilidade em detrimento a
formalidade exacerbada da decisão agravada, razão pela qual não pode
subsistir a decisão agravada.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo regimental, na forma do
art. 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2259509-14.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 40.011
3
Paulo.
Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que
caracterizado o erro grosseiro na interposição do recurso.
Com efeito, com o advento do Código de Processo Civil de
2015, a decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário
desafia agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
Nesse sentido,
“O artigo 1.042, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe,
in verbis: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos.” (Grifo nosso).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com o Código de Processo Civil de 2015.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, não conheço do agravo regimental.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito
Público
(Assinatura eletrônica)